Tribunal: STF
Processo: RE 69360
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. EMBARGANTE QUE DEDUZ SUAS RAZOES DE
INCONFORMISMO COM O JULGADO, COMO SE AS ESTIVESSE POSTULANDO A
SUPERFICIE DO APELO EXTRAORDINÁRIO, SEM PROCURAR DEMONSTRAR O PONTO
NUCLEAR DE SEU RECURSO, OU SEJA, A DIVERGENCIA ENTRE OS JULGADOS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.